Tribunal: TJDFT
Processo: 0728827-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS PELO SISBAJUD. REITERAÇÃO DA DILIGÊNCIA APÓS DECURSO DE TEMPO RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Agravo de instrumento interposto por empresa credora contra decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial, indeferiu novo pedido de pesquisa de ativos financeiros do devedor. O agravante defendeu a possibilidade de renovação da medida após lapso temporal considerável, visando à satisfação do crédito exequendo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.A questão em discussão consiste em definir se é cabível a renovação de pesquisa de bens do devedor via sistema Sisbajud e Renajud, após o transcurso de lapso temporal superior a um ano desde a última tentativa infrutífera de penhora por esses sistemas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.O juízo de origem, no exercício do poder de direção do processo (CPC, art. 139, I), condiciona a análise do pedido de penhora à apresentação de balanço patrimonial e demonstração do resultado do exercício pela parte exequente, o que não representa decisão sobre o mérito da constrição requerida, impossibilitando o conhecimento do recurso nesse ponto.
4.A jurisprudência do STJ admite a renovação de diligência eletrônica para localização de bens, desde que observado o princípio da razoabilidade e havendo alteração na situação econômica do devedor ou decurso de tempo suficiente.
5.O TJDFT reconhece que, transcorrido prazo razoável desde a última tentativa, a renovação da consulta aos sistemas Sisbajud, Infojud e Renajud é medida legítima.
6.A ausência de critério legal objetivo quanto ao intervalo entre as diligências não impede que se adote parâmetro temporal razoável, como o prazo de um ano, alinhado à lógica da prescrição intercorrente (CPC, art. 921, §4o).
7.A recusa em renovar a diligência prejudica o credor, favorece eventual ocultação de bens e contraria os princípios da efetividade da execução e da razoável duração do processo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1.É cabível a renovação de pesquisa de bens do devedor via Sisbajud e Renajud após o transcurso de lapso temporal razoável desde a última tentativa infrutífera, ainda que ausente demonstração concreta de modificação da situação econômica do executado.
2.A adoção de critério temporal mínimo de um ano entre as tentativas de bloqueio é compatível com o sistema jurídico, especialmente à luz da prescrição intercorrente.
3.O princípio da efetividade da execução e o uso racional dos meios eletrônicos disponíveis justificam a reiteração da medida.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXVIII; CPC, arts. 6o, 139, I, 854, e 921, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1134064/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 22.10.2018; STJ, AgInt no REsp 1.909.060/RN, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 5.4.2021; TJDFT, Acórdão 1606697, Rel. Des. Teófilo Caetano, DJE 5.9.2022; TJDFT, Acórdão 1712715, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, PJe 8.7.2023.